Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006510-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERNEI PORCINO COENGA RONDON - CPF: 474.718.081-87 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0018-42 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A sentença determinou a indenização a título de aluguel pelo período de atraso, o ressarcimento das taxas de evolução de obra e o pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A apelante sustenta a ausência de lucros cessantes e impugna a devolução da taxa de evolução de obra, alegando que os valores foram cobrados pelo agente financiador, além de pedir o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura obrigação de indenizar a título de lucros cessantes; (
ii
) estabelecer se a construtora é responsável pela devolução das taxas de evolução de obra cobradas pelo agente financiador; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência do atraso; e (
iv
) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel resta configurado com base na data de celebração do contrato e na data da efetiva entrega das chaves, ultrapassando o prazo de tolerância estipulado, o que caracteriza inadimplemento contratual.

As justificativas apresentadas pela apelante para o atraso, como questões burocráticas e administrativas, configuram fortuito
interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não eximindo a construtora de sua responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A indenização por lucros cessantes é devida independentemente de o comprador ter adquirido o imóvel pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, uma vez que a jurisprudência do STJ presume o prejuízo pela privação injustificada do uso do bem, justificando o pagamento de aluguel pelo período do atraso.

A responsabilidade pelo ressarcimento da taxa de evolução de obra também é atribuída à construtora, pois tais encargos incidem durante o período em que o autor ficou impedido de usufruir do imóvel em razão do atraso na entrega, sendo a devolução desse valor justa e compatível com a jurisprudência aplicável.

Quanto aos danos morais, o atraso significativo e injustificado no cumprimento do contrato configura frustração das legítimas expectativas do consumidor, afetando sua dignidade e ensejando a reparação extrapatrimonial, conforme entendimento atual do STJ.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do descumprimento contratual e a necessidade de compensar o abalo sofrido sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual que enseja a obrigação de indenizar por lucros cessantes,
independentemente da vinculação ao programa "Minha Casa, Minha Vida".

A construtora é responsável pelo ressarcimento das taxas de evolução de obra incidentes durante o período de atraso na entrega do imóvel.

O dano moral é cabível quando o atraso na entrega do imóvel causa frustração de expectativas e abalo à dignidade do consumidor, sendo fixado em valor proporcional à gravidade do descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível no 20140111480054, Rel. Alfeu Machado, j. 06/12/2017; STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Danos
Materiais e
Morais n.o
1006510-03.2023.8.11.0041
,

ajuizada
em face de
VANDERNEI PORCINO COENGA RONDON
,
nos termos do art. 487,
I
, do CPC,
julgo
u

procedente a pretensão inicial para
: a)
CONDENAR a demandada a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel, no importe de um salário-mínimo mensal, em valor vigente à época do inadimplemento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC de cada mês de atraso; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, com o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, desde 27/03/2022 até o último pagamento, cujo valor deverá apresentado em cumprimento de sentença, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(ID
248618694
).

Irresignad
a
,
a ré
/apelante aduz
que
não restaram demonstrados os lucros cessantes, com o que não há que se falar em condenação a esse título, até porque o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros.

Sustenta que todos os valores pagos à título de juros

de obra pelo
autor/
apelado foram cobrados exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, bem

como que esses
recursos, por natureza, são oriundos e previstos única e exclusivamente do contrato de financiamento firmado entre CEF e o adquirente, e tem a função de remunerar o agente financiador, não sendo possível que a ré/apelante devolva algo que não é seu.

Defende que a única prova do autor/apelado de gastos com taxa de evolução de obra aponta que quem efetivamente fez o pagamento foi a construtora fiadora, logo não houve débito em conta do autor/apelado, de forma que o fato de haver pedido na inicial configura flagrante má-fé
.

Alega
o
descabimento da indenização por danos morais
, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada. Subsidiariamente
,
requer a redução do
valor da verba indenizatória
(ID
248618696
).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos
(ID
249742675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
o contrato inicial foi celebrado em
23/03/2020
, havendo menção ao prazo de
24
(
vinte e quatro
)
meses para a entrega do imóvel
a partir da data
da assinatura do contrato de financiamento junto à CEF (ID 248618213 – fls. 38/41). Por sua vez, o contrato de financiamento foi firmado em 27/03/2020 (ID 248618214 – fls. 42/46). Assim, o prazo final para entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, dar-se-ia em 27/03/2022.

Assim, tendo em vista que as chaves só foram entregues em
18/01/2023
(ID
248618678 - Pág. 2
– fls. 191)
, o atraso na entrega do imóvel restou configurado.

Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré
/apelante
–

atrasos na efetivação de expedientes burocráticos – caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que
se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada
, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. (...) ATRASO NA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. (...) 4. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período
de construção, greves no sistema de transporte
público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 5. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da (s) promitente (s) vendedora (s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação.
(...).
(TJ-DF 20140111480054 DF 0035942-36.2014.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/01/
2018 .
Pág.: 145-159)

Por sua vez, o pleito de afastamento da indenização por danos materiais também não comporta acolhimento, considerando que, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de estar ou não o procedimento imobiliário inserido no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, os danos materiais, em casos como o presente, se presumem, decorrendo diretamente da privação injustificada do uso do bem:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. [...].
(STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019).

Já no que diz respeito à ausência de fato gerador para a devolução da taxa de evolução de obra, razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque,
a construtora possui responsabilidade pelo atraso na entrega, de modo que é obrigada a indenizar o comprador por encargos incidentes sobre o imóvel durante o período do atraso. Estes encargos incluem as taxas de evolução de obra, uma vez que o autor
/apelado
ficou impedido de usufruir do imóvel no período originalmente previsto.

Assim, nos casos de atraso na entrega do imóvel,
é justa a condenação da construtora ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, posto que tal ônus decorre da demora injustificada na entrega.

Finalmente,
quanto à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à ré.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que demanda justa compensação.

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente o autor e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os
honorários advocatícios
devidos pela autora/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento
)
, com base no que dispõe o artigo 85, §
11
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024